Tribunal: TJMT
Processo: 0009630-23.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009630-23.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS ARRAIS CORREA - CPF: 022.079.211-90 (APELANTE), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA (APELADO), PAULO EMILIO MAGALHAES - CPF: 304.270.961-20 (ADVOGADO), LUCAS ARRAIS CORREA - CPF: 022.079.211-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - FALTA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CARGO NO ATO DE NOEAÇÃO/CONVOCAÇÃO E APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR - ELIMINAÇÃO – PREVISÃO NO EDITAL - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO QUE TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO PELA NÃO ENTREGA DE DOCUMENTO DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que houvesse plausibilidade do direito alegado no tocante à precariedade da publicação do ato de nomeação, esta se esvai diante da uma peculiaridade que impede a concessão da ordem mandamental, qual seja, a constatação de que tanto no ato de nomeação primitivo, quanto no ato de nomeação publicado em cumprimento à decisão liminar deferida nestes autos, o Apelante deixou de apresentar
todos
os documentos exigidos para a posse no prazo legal.

O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público.

Não é ilegal o ato que torna sem efeito a posse pela não entrega de documento dentro do prazo fixado no Edital.

Não há, portanto, direito líquido e certo a ser amparado pela via do Mandado de Segurança.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
LUCAS ARRAIS CORREA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, conclusiva pela improcedência dos pedidos deduzidos em Mandado de Segurança impetrado contra ato do
PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ
e da
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE CUIABÁ
, consistente na deficiência de publicidade no ato de nomeação para o cargo de Oficial Administrativo (nível médio), ocorrida apenas na imprensa oficial.

Irresignado com a sentença, o autor interpôs o presente recurso de Apelação, pleiteando primeiramente a concessão da Justiça Gratuita, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custa processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Aduz que a posse para o cargo de Oficial Administrativo fora extremamente dificultada por parte dos entes do município, em razão da
deficiência de publicidade do Ato de Nomeação.

O Apelante alega que logrou aprovação dentro do número de vagas, e destaca ainda dificuldade no agendamento de psiquiatra na rede municipal, não lhe sendo oportunizada a submissão à consulta e exames médicos, assim, fora impossível de apresentar a documentação para sua nomeação a tempo, mas por fato alheio a sua vontade.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja totalmente reformada a sentença, concedendo a posse do concurso ao Apelante como medida de direito, e permitindo os exames médicos tanto na rede pública quanto na particular, tendo em vista a demora no atendimento público. (Id.4291405).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Ids. 4291408 a 4291410).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do recurso. (Ids.
6091876 a 6091877
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
LUCAS ARRAIS CORREA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, conclusiva pela improcedência dos pedidos deduzidos em Mandado de Segurança impetrado contra ato do
PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ
e da
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE CUIABÁ
, consistente na deficiência de publicidade no Ato de Nomeação para o cargo de Oficial Administrativo (nível médio), ocorrida apenas na imprensa oficial.

Extrai-se dos autos de origem que, cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Lucas Arrais Correa em face do Prefeito Municipal de Cuiabá e da Secretaria Municipal de Gestão de Cuiabá, vindicando a sua nomeação para o cargo de Oficial Administrativo, sob o argumento de que não tomou conhecimento, em tempo oportuno, do ato de notificação publicado pelo Requerido no órgão de imprensa oficial, razão pela qual não compareceu para tomar posse no prazo assinalado.

A liminar foi deferida em 11/03/2013. (Id. 4290982).

Sobreveio a sentença em 28/02/2018, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de citação dos Iitisconsortes passivos necessários, e decadência arguida pelas autoridades coatoras, e no mérito denegou o Mandado de Segurança, nos seguintes termos:

“
Apesar da plausibilidade do direito alegado no tocante à precariedade da publicação do ato de nomeação, o caso em apreço apresenta uma peculiaridade que impede a concessão da ordem Mandamental.

Assim entendo por que tanto no ato de nomeação primitivo quanto no ato de nomeação publicado em cumprimento é à decisão liminar deferida nestes autos, o impetrante deixou de apresentar todos os documentos exigidos para a posse no prazo legal.

Nesse passo, admitir a posse do impetrante sem a apresentação de tais documentos importaria em violação aos princípios da isonomia, impessoalidade, legalidade e vinculação ao edital.

(...)

Em assim sendo, não há direito liquido e Certo a ser amparado pela via mandamental, sendo de rigor a denegação da segurança.

Isto posto, julgo improcedente o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, denego o mandado de segurança.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. Apos o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as baixas de estilo.

P.R.I.”

Irresignado com a sentença, o autor interpôs o presente recurso de Apelação, pleiteando primeiramente a concessão da Justiça Gratuita, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Aduz que a posse para o cargo de Oficial Administrativo fora extremamente dificultada por parte dos entes do município, em razão da deficiência de publicidade dos Atos de Nomeação e Convocação.

Afirma que logrou aprovação dentro do número de vagas, e destaca ainda, dificuldades no agendamento de psiquiatra na rede pública municipal para que possa realizar os exames médicos conforme exigência do Edital.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja totalmente reformada a sentença, concedendo-lhe a posse do concurso como medida de direito, e permitindo os exames médicos tanto na rede pública quanto na particular, tendo em vista a demora no atendimento público.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a questão sub judicie diz respeito a concurso público, no que tange à apresentação de documentos e o prazo para esta fase. É mais um dos casos, que requer uma escorreita harmonização e ponderação entre as regras do Edital e a questão fática individualizada, além de exigir muita coerência em relação aos precedentes e não violar o princípio da segurança jurídica.

Vejamos. O Impetrante, ora Apelante foi aprovado dentro do número de vagas disponíveis para o Concurso Público da Prefeitura de Cuiabá-MT, para investidura do cargo de Oficial Administrativo, conforme o Edital de Concurso Público n°001/2012/PMC/MT, de 18 de janeiro de 2012, tendo sido nomeado por meio do Ato nº

939/2012. Todavia, por ato da autoridade coatora foi tornada sem efeito sua nomeação, porque o Apelante não apresentou, na data exigida no Edital, os documentos necessários à sua nomeação.

Nesse sentido, o cerne da questão cinge-se a apurar se assiste ao Apelante o direito a nomeação ao cargo de Oficial Administrativo, para o qual foi devidamente aprovado em Concurso Público, por não ter atendido ao prazo da nomeação previsto em convocação publicada unicamente no órgão de imprensa oficial do ente público, deixando de apresentar parte dos documentos necessários exigidos no Edital.

Analisando os autos, tenho, prima facie, que existe questão que inviabiliza a análise deste mandamus, porque ausente um de seus requisitos legais.

A proteção a direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão é assegurada constitucionalmente, pela via da ação de Mandado de Segurança.

Assim dispõe a Carta Maior sobre o tema, no seu art. 5º, LXIX, que trata dos direitos e garantias fundamentais:

“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público
”

Não destoa disso o texto contido no art. 1º da Lei nº 12.016/09, que disciplinou o Mandado de Segurança:

“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

O direito líquido e certo a que alude a Constituição e a lei de regência, por sua vez, é aquele que se mostra inequívoco, concreto, comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória, pois evidenciado.

Feitas tais considerações, verifico que, na hipótese, o direito invocado pelo Apelante está consolidado pelos tribunais Superiores, no sentido de que não é permita a apresentação de documento em momento posterior ao fixado no Edital, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

O referido Edital, no tocante a demanda discutida nos autos, dispõe que:

“13.2. A convocação para posse será feita por meio da publicação no site www.cuiaba.mt.gov.br, no Diário Oficial do Estado ou na Gazeta Municipal do Cuiabá, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação no Concurso Publico.

13.3. O candidato aprovado no Concurso Publico, quando convocado para a posse e o efetivo exercício do cargo, será submetido a Exame Médico Admissional, cujo caráter é eliminatório e constitui pré-requisito para que se concretize a posse. Correrá por conta do candidato a realização do todos os exames médicos necessários solicitados no ato da sua convocação.”

(....)

13.4. O candidato que não atender a convocação para a apresentação dos requisitos citados no item 2. deste Edital, no prazo a ser oportunamente divulgado, será automaticamente excluído do Concurso Público.”

O Apelante foi Nomeado através de Ato de Nomeação nº 939 de 28/09/2012 e Ato de Convocação n° 940 de 28/09/2012 publicados na Gazeta Municipal n. 1152 de 28/09/2012, e disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Cuiabá em 28/09/2012, sendo estipulado o prazo de 30 dias para entrega dos documentos solicitados encerrando-se esse prazo em 28/10/2012. (Id. 4290860)

Sobreveio protocolo do pedido no dia 30/10/2012, seguindo no anexo do processo, somente parte dos documentos exigidos em Edital e Atos de nomeação/convocação, e por este motivo tornou-se sem efeito a nomeação do candidato (Id. 4291089 - Pág. 3).

Desta feita, insatisfeito, o Apelante impetrou Mandado de Segurança, pleiteando a concessão de medida liminar a fim de que fosse determinada a sua imediata posse no cargo de Oficial Administrativo da Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT.

Após o deferimento da liminar, o Município de Cuiabá acatando a ordem judicial, elencou os documentos necessários e restantes para nomeação do Apelante, os quais novamente não foram entregues, sob a alegação de que “
já havia apresentado documentos há muito tempo e não teria condições de pagar novamente todas as taxas, consultas e deslocamentos
” para tal feito. (Id. 4291200).

Em que pese o Apelante,

no primeiro ato, tenha entregue ao ente público alguns dos documentos dois dias após o prazo estabelecido para sua nomeação, restaram alguns documentos exigidos do candidato para o exercício do cargo público no exato momento da posse.

E ainda, vale frisar que, muito embora o Apelante tenha formulado pedido no sentido de dispensá-lo da entrega da documentação necessária à posse (Id. 429200), no segundo ato, ou seja, após o deferimento da liminar, este foi indeferido pelo Magistrado
a quo,
em despacho exarado nos seguintes termos:

“Vistos em correição.

Indefiro o pedido formulado pelo impetrante no sentido de dispensá-lo da entrega da documentação necessária a posse, porquanto tal exigência decorre de lei e, desse modo, deve ser obrigatoriamente cumprida.

Ademais disso, a documentação requisitada tem por finalidade permitir a análise, pela Administração Pública, acerca do preenchimento das condições exigidas do candidato para o exercício do cargo público no exato momento da posse, razão pela qual se faz necessária à entrega dos documentos atualizados. (....)”

A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguirem-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, e sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente positivistas.

“[...] 1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. 2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte. 3. Agravo Interno não provido”.
(AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016)”

Desse modo, a dispensa dos documentos exigidos para nomeação, se acolhida, representaria violação dos princípios da isonomia e da impessoalidade que regem os concursos públicos.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça já pontificou:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS – DESCUMPRIMENTO DO EDITAL – INDEFERIMENTO - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO DO EDITAL – RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA – REEXAME PREJUDICADO.
Estando os atos do candidato, durante o certame, estritamente vinculados ao edital, não cabe à Administração abrandar os requisitos para conceder benefícios em detrimento de outros candidatos, violando os princípios da impessoalidade e da isonomia.
(Apelação / Remessa Necessária 141399/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).” [Destaquei]

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR INDEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - FALTADE ENTREGA DE CERTIDÃO - REGRA EDITALÍCIA - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
A falta de apresentação de certidão exigida por edital é motivo para desclassificação de candidato em concurso público.
Oportunizar prazo diferenciado para candidato, em face da apresentação de documentos exigidos via edital, fere o princípio constitucional da isonomia
. (AI 51672/2015, DES
. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015)”.

[Destaquei]

In casu,
ainda que houvesse plausibilidade do direito alegado no tocante à precariedade da publicação do ato de nomeação, esta “cai por terra” diante da uma peculiaridade que impede a concessão da ordem mandamental, qual seja, a constatação de que tanto no ato de nomeação primitivo, quanto no ato de nomeação publicado em cumprimento à decisão liminar deferida nestes autos, o Apelante deixou de apresentar
todos
os documentos exigidos para a posse no prazo legal.

Dessa maneira, o candidato não entregando a documentação necessária, deixou, inclusive, escoar o prazo legal para a posse decorrente da determinação liminar, sendo que, sequer realizou a juntada do protocolo da entrega da documentação e submissão aos exames necessários.

Diante desse contexto, não se poderia permitir a juntada fora do prazo da referida documentação, sob pena de ferir o direito de igualdade dos demais.

Com essas considerações, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021